Tribunal: TJBA
Processo: 0310905-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310905-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: NESTOR ALVES DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 525, §§4º e 5º, DO CPC. REQUISITO OBRIGATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA DILAÇÃO INDEVIDA DE PRAZO OU SUPRESSÃO DE REQUISITO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310905-56.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NESTOR ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator